Tribunal: STF
Processo: HC 230379
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marlus Vinicius Mendes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. DESOBEDIÊNCIA DE ORDEM DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ART. 163 DO CPM. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA E SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para afastar a aplicação do Verbete Sumular n. 7 desta Corte, não é bastante a mera afirmação de não cabimento desse óbice, devendo a parte apresentar argumentos objetivos e suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da demanda. 



    2. No caso, nas razões do anterior agravo, o Agravante não explicitou, de forma específica e suficiente, de que maneira esta Corte poderia aferir se houve a conduta de desobediência (seja sobre a exegese da interpretação da portaria local ou de sua inconstitucionalidade) sem incorrer em reexame de provas. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.123.226 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende absolvição do Paciente da condenação pelo crime de desobediência tendo em vista que “o Paciente está sendo submetido a uma ilegalidade manifesta. Isso porque, vale ressaltar, Marlus foi condenado em razão de desobedecer a um Memorando oriundo de Portaria inconstitucional, em que houve confusão entre posse e porte, além de estar eivada de vícios e excessos, o que jamais poderia ensejar a configuração do crime de desobediência, em nítida ilegalidade”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente